Tribunal: TJES
Processo: 0021491-70.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda; Obrigação de Entregar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021491-70.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BETOUSA PARTICIPACAO LTDA

APELADO: ENSEADA DO SUA EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou desprovidas as apelações de ambas as partes em demanda cível envolvendo cláusula penal contratual, sob alegação de omissão quanto à condenação do embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais.
2. O voto condutor do acórdão embargado afastou expressamente a fixação de honorários em desfavor do embargado, por inexistir condenação na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à condenação em honorários sucumbenciais do embargado, à luz do art. 85, §1º, do CPC, e se os embargos foram manejados com intuito protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica a alegada omissão, pois o acórdão analisou a distribuição da sucumbência e fundamentou a ausência de fixação de honorários em desfavor do embargado, com base na inexistência de condenação anterior.
5. Os embargos, portanto, buscam rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade do art. 1.022 do CPC, configurando nítido caráter protelatório.
6. Aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, fixada em 2% sobre o valor da causa, em razão do uso indevido dos embargos para rediscussão da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Aplicada multa de 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
“1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, são incabíveis os embargos de declaração. 2. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC quando os embargos forem manifestamente protelatórios.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §1º; 1.022; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 17.08.2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp nº 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 02.10.2014; TJES, EDcl no AgInt nº 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 4ª Câmara Cível, j. 05.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº

0021491-70.2015.8.08.0024

EMBARGANTE
S
:
ENSEADA DO SUA EMPREENDIMENTOS LTDA, LORENGE S.A. PARTICIPACOES

EMBARGADO:
BETOUSA PARTICIPACAO LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração
opostos por

ENSEADA DO SUA EMPREENDIMENTOS LTDA
e
LORENGE S.A. PARTICIPACOES
, uma vez que irresignadas com o v. acórdão id.
11594798,
em que restaram desprovidos o seu recurso de apelação e também o da parte ora demandante
B
ETOUSA PARTICIPACAO LTDA
.

Em suas razões (id. 11888660), as embargantes sustentam que a decisão colegiada teria incorrido em omissão, eis que, “
não obstante o recurso de apelação do ora embargado tenha sido julgado desprovido, deixou de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, como determina o art. 85, §1º do CPC
.”

Assim, pugna pelo provimento do aclaratório para restar sanada a suposta omissão, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões em id. 13102042, refutando pontualmente o aclaratório e pugnando pelo seu desprovimento. Ainda, requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pelo embargante.

Apesar da alegação de omissão, verifica-se que o voto condutor é expresso ao afastar a possibilidade de majoração da verba honorária pelo desprovimento da apelação da autora, vez que não houve condenação da mesma em honorários na origem. Veja-se:

“
Como relatado, cuidam-se os autos de dois recursos de apelação cível, interpostos respectivamente em id. 10508196 por ENSEADA DO SUÁ EMPREENDIMENTOS LTDA e LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES e em id. 10508198 por BETOUSA PARTICIPAÇÃO LTDA, eis que irresignadas com a sentença id. 10508189 que julgou parcialmente procedente o pleito exordial, integrada em id. 10508194.

Em suma,
as ora rés restaram condenadas em primeiro grau
, solidariamente, ao pagamento da cláusula penal à ora autora, consistente na multa mensal de 0,5% sobre o preço efetivamente pago pelo imóvel, por mês de atraso (4), com correção monetária e juros de mora pelo INPC/IBGE desde o efetivo prejuízo (fevereiro/2014) até a citação (18/09/2015), a partir de quando, então, deverá a quantia ser atualizada pela Taxa Selic, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
, a teor do art. 85, §2º, IV, do CPC.

(...)

Portanto, o caso é de afastamento do recurso da ora autora também neste tocante, e, por consectário, pela manutenção da distribuição da sucumbência.

Diante de todo o arrazoado externado, tenho por bem em negar provimento a ambos os recursos.

Ante o desprovimento, majoro os honorários recursais em face das ora rés em 2% sobre a base de cálculo fixada em sentença.
Deixo de majorar honorários pelo desprovimento do recurso da ora demandante por não ter sido fixada dita verba na origem
.

É como voto.
”

Portanto, a suposta omissão inexiste, tendo sido a questão expressamente analisada nos moldes supra.

O exposto evidencia de forma clara e evidente a tentativa de rediscussão por inconformismo, o que não é admissível por esta via.

Ademais, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Prosseguindo, ressalte-se que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinado artigo de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o
prequestionamento
numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Por fim, entendo cabível no caso concreto a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015, vez que se vislumbra de forma clara e evidente o caráter manifestamente protelatório no manejo dos presentes embargos.

Isso porque, consoante já decidiu o C. STJ, a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da referido penalidade (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, aplicando multa de 2% sobre o valor da causa às embargantes, com amparo no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.